Tribunal: STJ
Processo: 5010002-39.2022.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219728 - RS (2025/0227757-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MORBENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL HICKMANN - RS072855
LUCAS ARMANI TOMAZI - RS132269
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO
ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do
CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente:
, Rel. Ministro
Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. Na espécie, a Corte Regional entendeu que não foi demonstrado o
cumprimento das condições e requisitos para a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo de IRPJ e CSLL,
ancorando-se no entendimento de recurso especial repetitivo (REsp
). Nesse panorama, fica
n. 1.945.110 RS
/
–Tema 1.182/STJ
prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial tendo
em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53012474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f0c5d731-d211-4148-a4c5-1ebe162e5542

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f0c5d731-d211-4148-a4c5-1ebe162e5542

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219728 - RS (2025/0227757-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MORBENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL HICKMANN - RS072855

LUCAS ARMANI TOMAZI - RS132269
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO
ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e
ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do
CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente:
, Rel. Ministro
Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. Na espécie, a Corte Regional entendeu que não foi demonstrado o
cumprimento das condições e requisitos para a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo de IRPJ e CSLL,
ancorando-se no entendimento de recurso especial repetitivo (REsp
). Nesse panorama, fica
n. 1.945.110 RS
/
–Tema 1.182/STJ
prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial tendo
em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

: Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
contra
Morbene Comércio e Representações Ltda.
a decisão de fls. 1.269/1.270, que não conheceu do apelo nobre, sob o fundamento de que o
Tribunal
solucionou a contenda com base em entendimento firmado em recurso
a quo
especial repetitivo, no caso, o
, o que prejudica a análise da insurgência
Tema n. 1.182/STJ
excepcional.
A parte agravante sustenta, em resumo, que:
outro deve ser o
(I)
encaminhamento quanto à aplicação do Tema n. 1.182/STJ, considerando que, no mandado
de segurança "preventivo, a eficácia da decisão é declarativa, sendo mandamental
" (fl. 1.279), razão pela qual não se
indireta, e o aproveitamento é futuro e condicionado
pode exigir a comprovação do cumprimento dos requisitos legais previstos nos arts. 30 da
e 10 da Lei Complementar n. 160/2017 em juízo, mas sim "
Lei n. 12.973/2014
perante a
" (fl. 1.279); e
existe acórdão divergente juntado (Processo n. 0814234-
Receita
(II)
87.2021.4.05.8100), demonstrando diferença na aplicação do Tema n. 1.182, "algo que não
" (fl. 1.279).
fora enfrentado pela decisão ora Agravada
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.287).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por Morbene Comércio e Representações
com fundamento no
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo
Ltda
art. 105,
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 1.218):

TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO
CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL. REQUISITOS LEGAIS. TEMA 1.182 DO STJ. 1. Embora seja
desnecessária a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi
concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico, é indispensável, para a exclusão dos
benefícios fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, o atendimento a todos os requisitos previstos no
da Lei n.
art. 30
o 12.973/2014 e no
da Lei Complementar n.o 160/2017. 2. Hipótese
art. 10
em que não se verifica o cumprimento das condições e requisitos previstos
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

em Lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e do CSLL dos
benefícios fiscais de ICMS.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 1215).
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos
seguintes dispositivos: I.
do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria
art. 141
ultrapassado os limites da lide ao decidir sobre o cumprimento dos requisitos
legais, quando o pedido da recorrente era apenas a declaração do direito à
exclusão dos benefícios fiscais, de modo que "não cabe perquirir sobre o
cumprimento dos requisitos" (fl. 1.229). II. arts. 10 da Lei Complementar n. 160
/2017 e 30 da
ao argumento de que a decisão recorrida não
Lei n. 12.973/2014,
observou que a análise do cumprimento dos requisitos legais para a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL deve ser
realizada na esfera administrativa, conforme entendimento do TRF5 em caso
semelhante.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 1.240/1.249.
O Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento em parte do recurso especial e, nessa extensão, não provimento.
(fls. 1.259/1.266).

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

No presente caso, pode-se verificar que as teses recursais mostram-se
intrinsecamente ligadas à matéria que restou decidida na origem de acordo com
recurso especial repetitivo, à luz do entendimento consolidado no julgamento do
(
e
, concluindo pela
Tema 1.182/STJ
REsp 1.945.110/RS
REsp 1.987.158/SC)
adequação do acórdão recorrido a esse precedente.
Nesse contexto, resta prejudicada a apreciação do recurso especial, pois, no caso
dos autos, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a tese adotada no precedente indicado, o que afasta o disposto
no
do CPC, segundo o qual "
art. 1.041
mantido o acórdão divergente pelo
tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao
".
respectivo tribunal superior, na forma do
§ 1o
art. 1.036,
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

É assente no STJ o posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo
artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado
" (
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda
pela Lei 11.672/2009
AgInt na Rcl n. 38.928/RS
Seção, julgado em
DJe
.
18/08/2020,
21/08/2020)
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

No caso, entendeu a Corte Regional que não foi demonstrado o cumprimento
das condições e requisitos para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de
cálculo de IRPJ e CSLL, ancorando-se no entendimento firmado pelo STJ quando do
julgamento de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.945.110 RS
/

),
Tema n. 1.182/STJ
–
cf. fls. 1.215/1.217.
Assim, escorreito o
agravado ao pontuar que, já tendo sido aplicado
decisum
ao caso o posicionamento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, fica prejudicada a análise da matéria suscitada no presente recurso
especial, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
Nessa linha de raciocínio:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ DE
ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO 535 DO CPC/73 AFASTADA. INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Ag 1.154.599
/SP, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, adotou o entendimento de que é
incabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STJ
sob o rito dos recursos repetitivos, inclusive no que concerne à alegação de
violação do
do CPC/73, quando essa está atrelada à matéria enfrentada
art. 535
no precedente.
2. Ademais, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, o
recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com
base no
I, b, do mesmo Código Processual, é o agravo interno.
art. 1.030,
3. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição
de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro,
desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.240.716/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2018,
6/11/2018.

Ressalte-se, ainda, que o STJ firmou o entendimento de que " o único recurso
cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é
art. 543
o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de
" (
,
cabimento de recurso ou de outro remédio processual AgRg no AREsp n. 451.572/PR
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2014,
1o/4/2014).
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

Outrossim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de superposição
compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito, sendo dos Tribunais
locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a aplicação da orientação
", assinalando, em arremate, que há "
paradigmática
no CPC a possibilidade de ajuizamento
" (
, Rel.
de ação rescisória quando aplicado erroneamente o precedente
Rcl n. 36.476/SP
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
.
6/3/2020)
Ademais, como o apelo raro não logrou ultrapassar a barreira de
admissibilidade recursal, não há falar em omissão a respeito de questão relativa ao
, tal qual pretende a parte ao sustentar que não houve a
mérito do recurso não conhecido
análise de "
" (fl.
acórdão divergente juntado (Processo n. 0814234-87.2021.4.05.8100)
1.279).
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse
recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento
jurisdicional.
2. [...] é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a
falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão
acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
(EDcl no
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.964.153/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ
Quinta Turma, DJe de
)
19/4/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA
DA ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão, que, de forma
escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo interno em virtude da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
do
e da Súmula 182 do STJ.
art. 1.021
CPC/2015
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(
, Relator Ministro Paulo
EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 1o/7/2021.)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA
DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não
se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
Primeira Seção, DJe de
)
30/8/2017.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/11/2025 20:40:17
Código de Controle do Documento: 9c585b55-a95d-4392-97cd-487f4a38fe4b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.728 / RS
Número Registro: 2025/0227757-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100023920224047108
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MORBENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL HICKMANN - RS072855
LUCAS ARMANI TOMAZI - RS132269
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MORBENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL HICKMANN - RS072855
LUCAS ARMANI TOMAZI - RS132269
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52996497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 8af7a9ac-189e-4f6c-b7e2-92268b5c0539

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 8af7a9ac-189e-4f6c-b7e2-92268b5c0539